Tribunal: STF
Processo: HC 215079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio dos Santos, em benefício de Leandro Mendonça Archilla, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 4.4.2022, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 733.031/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 20.12.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006 (descumprimento de medida protetiva) e no art. 147 do Código Penal (ameaça). Em 21.12.2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:



    “LEANDRO MENDONÇA ARCHILLA foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal. A situação de flagrância que levou à sua prisão está perfeitamente delineada nos autos, porque os policiais militares que atuaram na diligência relatam tê-lo encontrado no interior da residência da vítima, local onde ele não poderia estar diante da existência de medida protetiva em seu desfavor, proibindo-o de entrar na casa da ex-mulher. 



    Indefiro, portanto, o pedido de relaxamento da prisão em flagrante. 



    O caso é de conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva para garantia do cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas e também da ordem pública, que se presta não só a ‘prevenir a reprodução de novos fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade na justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 17ª ed, 2005, pp. 417/418). 



    De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci: 



    ‘Entende-se pela expressão (garantia da ordem pública) a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se esse for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. 



    [...]. 



    Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a credibilidade do Poder Judiciário, como vêm decidindo os tribunais pátrios’ (Manual de Processo e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 547). 



    Note-se que o autuado já vinha ameaçando de morte a vítima, com quem conviveu por longos anos, o que levou ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor dela. Após ser delas intimado ele as descumpriu e novamente investiu contra a ofendida, ameaçando agredi-la. 



    Com essa conduta ele demonstra que não se vergará às determinações judiciais e não se afastará da vítima. As ameaças reiteradamente proferidas poderão se concretizar caso não se retire a liberdade do autuado, o que configuraria verdadeira tragédia. 



    Diante dessa conjuntura e não obstante a primariedade do autuado, que não é salvo-conduto para a prática de crimes, reputo que nenhuma medida cautelar diversa da prisão será adequada para garantir a integridade física e moral da vítima e evitar a reiteração criminosa. 



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de LEANDRO MENDONÇA ARCHILLA em custódia preventiva, com fundamento nos artigos o 312, caput, e 313, inc. III, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 8).



    3. A denúncia foi recebida, em 1º.2.2022, pelo juízo da Vara Criminal de Olímpia/SP. Na decisão, foi reavaliada a situação prisional do paciente, tendo o magistrado pontuado a necessidade de manutenção da custódia cautelar:



    “1. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Comunicado CG n. 78/2020 e art. 3º da Resolução CNJ n. 66/2009), passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da parte processada. 



    2. A razoável duração da prisão cautelar é direito fundamental decorrente do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF (acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004), cuja razoabilidade (aspecto coletivo) e proporcionalidade (aspecto singular) são os dois critérios para apurá-la.



    2.1 No presente caso dos autos, o processo, por ora, tramita normalmente.



    2.2 Não há qualquer fato novo a justificar a revisão da medida detentiva.



    3. Assim, considerando, por um lado (aspecto coletivo), a simplicidade deste processo, a unicidade da parte processada, o volume de processos desta Vara Criminal (6.000, aproximadamente, em 1 de fevereiro de 2022) e a atuação deste magistrado, com o quadro de servidores prejudicado com a especialização das Varas da Comarca, e das partes, que não conturbam e são corretas, e, por outro (aspecto singular), o contexto de violência doméstica e familiar processado (arts. 282, § 6º [não cabimento da substituição por outra medida cautelar com fundamento na falta de tranquilidade e sensação de ameaça [temor] com relação à parte ofendida], e 313, III, do CPP), a gravidade concreta e individual do contexto de violência doméstica (art. 313, III, do CPP) e a inviabilidade da concessão de benefícios que a mantenham fora do cárcere (art. 44, I [substituição da pena aplicada por outra espécie], do CP), REPUTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, razoável e proporcional a subsistência da prisão preventiva da parte processada (art. 312 do CPP).



    4. A revisão será realizada rigorosamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro do ano corrente – a cada 90 (noventa) dias –, sob pena de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva da parte processada” (e-doc. 5). 



    4. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2053856-73.2022.8.26.0000, alegando excesso de prazo da prisão e ausência de fundamentação para a prisão cautelar. A Sétima Câmara de Direito Criminal indeferiu o processamento do habeas corpus, com fundamento no art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 733.031/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido a medida liminar requerida no termos seguintes:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 13).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante requer a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, afirmando que “o paciente se encontra preso há aproximadamente 05 meses, em que sua audiência de instrução e julgamento só fora marcada para o dia 03 de junho de 2022”.



    Assevera que “a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de modo temerário, sem demonstrar concretamente a necessidade da prisão, deixando de valorar corretamente as condições pessoais do detido e as circunstâncias de sua prisão”. 



    Afirma que “o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa”, enfatizando, ainda, ser “desproporcional prender preventivamente um indivíduo que é processado por um crime que em caso de condenação não será posto em regime fechado”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Posto isso, requer o impetrante que Vossa Excelência se digne a: 



    a) Conceder a liminar no presente pedido de Habeas Corpus, não se confundido com o mérito, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares aplicáveis ao caso concreto, podendo ser revogadas no julgamento do mérito caso seja o entendimento de Vossa Excelência; 



    b) solicitar informações da autoridade coatora caso necessário; 



    c) confirmar, no julgamento do mérito, a liminar e a ordem concedida, garantindo a liberdade do paciente para que responda o processo em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 733.031/SP.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele Tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos ao Ministério Público Federal.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo plantonista destacou:



    “(...) que o autuado já vinha ameaçando de morte a vítima, com quem conviveu por longos anos, o que levou ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor dela. Após ser delas intimado ele as descumpriu e novamente investiu contra a ofendida, ameaçando agredi-la”.



    Em 1º.2.2022, o juízo da Vara Criminal de Olímpia/SP reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu mantê-la, afastando o alegado excesso de prazo e ressaltando “a gravidade concreta e individual do contexto de violência doméstica (art. 313, III, do CPP) e a inviabilidade da concessão de benefícios que a mantenham fora do cárcere”.



    11. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar o tempo e as peculiaridades da tramitação do feito na origem impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro Ribeiro Dantas, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal, pendente de julgamento do mérito.



    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda angusta do habeas corpus, desídia judicial do juízo da comarca de Olímpia/SP.



    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado, destacando-se o descumprimento da ordem protetiva imposta antes, e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se há cogitar de desproporcionalidade da providência adotada por se ter mostrado ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “(...) 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).



    13. Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se cogita de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão de indeferimento da medida liminar.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo-se no ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.



    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 



    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora